Tribunal: TJES
Processo: 0000174-84.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000174-84.2017.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALLAN DOS SANTOS VOLPATO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Tribunal do Júri. Homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, do CP). Alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Depoimentos indiretos. Soberania dos veredictos. Manutenção da condenação. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação criminal interposta por réu condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim pela prática de homicídio qualificado, à pena de 16 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, sem direito de recorrer em liberdade. A defesa sustenta que o veredicto condenatório foi manifestamente contrário às provas dos autos, especialmente por se basear em depoimentos indiretos, bem como requer, subsidiariamente, a nulidade da decisão de pronúncia e a impronúncia do acusado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o veredicto do Conselho de Sentença é manifestamente contrário à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP; e (ii) saber se há nulidade na decisão de pronúncia por suposta insuficiência probatória apta a justificar a impronúncia do acusado.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, impondo ao tribunal revisor atuação restrita, admitindo-se a anulação do julgamento apenas quando a decisão for manifestamente dissociada do conjunto probatório.

4. A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada por laudo cadavérico, que atesta a morte da vítima por disparo de arma de fogo.

5. A autoria delitiva pode ser reconhecida com base em prova indiciária, desde que harmônica e coerente, sendo desnecessária a existência de testemunha ocular direta do crime.

6. Depoimentos indiretos (“ouvir dizer”), embora insuficientes se isolados, são admissíveis quando corroborados por outros elementos probatórios, como ocorreu no caso concreto.

7. Os relatos testemunhais e policiais, ainda que indiretos, mostram-se consistentes, convergentes e compatíveis com a dinâmica dos fatos e com a motivação reconhecida pelos jurados (motivo fútil decorrente de desavença prévia).

8. Não há violação ao contraditório e à ampla defesa, pois as provas foram produzidas sob o crivo do contraditório judicial.

9. Eventuais vícios da decisão de pronúncia restam superados com a superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri, salvo situações excepcionais, não verificadas no caso.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: Não se anula decisão do Tribunal do Júri por suposta contrariedade à prova dos autos quando o veredicto encontra suporte em conjunto probatório mínimo, coerente e harmônico, ainda que baseado parcialmente em prova indiciária ou testemunhos indiretos corroborados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 06/05/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Cuida-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ALLAN DOS SANTOS VOLPATO,
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, em julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, o condenou pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, à pena de 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, tendo sido negado o direito de recorrer em liberdade.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, sustentando, inicialmente, que o julgamento realizado pelo Conselho de Sentença foi manifestamente contrário à prova dos autos, ao argumento de que inexiste acervo probatório idôneo a amparar o édito condenatório.

Aduz que a condenação teria se baseado, exclusivamente, em depoimentos indiretos, notadamente de policiais e da genitora da vítima, os quais não presenciaram os fatos, limitando-se a reproduzir suposta narrativa atribuída à vítima, caracterizando prova do tipo “ouvir dizer” (hearsay testimony), reputada insuficiente para embasar decreto condenatório.

Sustenta, nesse contexto, que não há nos autos testemunha ocular, tampouco prova técnica capaz de situar o apelante no local dos fatos no momento do crime, inexistindo elementos como imagens, registros periciais complementares ou dados objetivos que confirmem a autoria.

Argumenta, ainda, que os próprios depoimentos policiais revelariam fragilidades, destacando trecho em que um dos agentes afirma que “presumia” que o acusado teria agido por fazer justiça com as próprias mãos, o que, segundo a defesa, evidencia juízo de valor incompatível com a função testemunhal.

Alega também violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal, ao fundamento de que a condenação não se baseou em prova produzida sob o crivo do contraditório judicial, bem como afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal), além da plenitude de defesa no âmbito do Tribunal do Júri (artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “a”).

Defende que eventual imputação fundada em suposta declaração da vítima, não submetida ao contraditório não pode ser considerada prova válida, sobretudo diante da impossibilidade de sua inquirição em juízo.

A defesa sustenta, ainda, que a ausência de contraditório efetivo, em relação à principal fonte de imputação compromete a validade do processo, invocando doutrina acerca do conceito de contraditório substancial, segundo o qual não basta a possibilidade formal de manifestação, sendo necessária efetiva participação das partes na formação da prova.

Nesse cenário, argumenta que, inexistindo prova produzida sob o crivo do contraditório judicial apta a demonstrar a autoria, o julgamento do Júri deve ser considerado contrário à prova dos autos, impondo-se a anulação da decisão para submissão do réu a novo julgamento.

Em caráter subsidiário, pugna pelo reconhecimento de nulidade da decisão de pronúncia, ao argumento de que esta também se baseou exclusivamente em prova indireta, requerendo, inclusive de ofício, a concessão de habeas corpus, nos termos do artigo 654, §2º, do Código de Processo Penal, para reconhecer a ilegalidade da submissão do apelante ao Tribunal do Júri, com consequente impronúncia.

Ao final, requer: (i) a anulação do julgamento por ser manifestamente contrário à prova dos autos, com submissão a novo Júri; (ii) subsidiariamente, o reconhecimento da nulidade da pronúncia, com a impronúncia do apelante; e (iii) a expedição de alvará de soltura.

Contrarrazões pelo não provimento dos recursos contrários.

O Procurador de Justiça Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

*

O SR. ADVOGADO RONEY DA SILVA FIGUEIRA:-

Boa tarde a todos.

Excelência, o que me traz a essa tribuna é uma apelação, e a ementa da minha apelação é homicídio, julgamento contrário à prova dos autos, testemunha de ouvir dizer, e até aqui me permito dizer princípio acusatório, porque existe nos autos um parecer do Ministério Público pelo provimento do recurso defensivo.

Para poder caminhar, trilhar as razões de apelação, excelências, o Conselho de Sentença em Cachoeira de Itapemirim condenou o réu Allan por homicídio, e entendemos que o julgamento foi contrário à prova dos autos pelo seguinte fato: Não existe testemunha presencial desse fato.

O que aconteceu?

Segundo o que consta nos autos, confesso que não atuei no início do processo, só fui contratado para o recurso. Mas estudando o processo, o que detectamos, excelências

Foi ouvido dois policiais, a mãe da vítima e um irmão. Nenhuma delas testemunhas presenciais.

Segundo consta nos autos, a vítima teria sido alvejada, ressalto aqui, no Clube da Polícia Militar de Cachoeiro de Itapemirim.

Numa madrugada, em local ermo, sem qualquer visualização, e teria ligado para sua mãe, e teria dito que o meu patrocinado seria o autor do fato.

A polícia teria sido acionada e teria chegado no local, e ele estaria vivo, e teria dito isso para o policial também.

Qual é a nossa indagação, excelências?

Eles ouviram dizer da vítima, ouviram um fato, só que a defesa não teve a oportunidade de indagar essa vítima: Em quais circunstâncias ela chegou? Como ela teria chego lá? Que arma supostamente o apelante teria utilizado? Qual a roupa que ele estava? Nada disso foi oportunizado para a defesa.

E aí a defesa entende que o princípio do contraditório, da ampla defesa, da prova produzida sob o manto do contraditório e da ampla defesa, estão violados com comando sentencial.

O Conselho de Sentença, quando chega a uma conclusão com base só na palavra do policial e da mãe, ele sentenciou, contrariamente à prova dos autos, porque testemunhas de ouvir dizer - teve um colega que me antecedeu e falou muito bem nesse sentido, não são aptas a comprovar, a estribar, melhor dizendo, édito condenatório e até mesmo pronúncia. Tanto é que a defesa, nas razões de apelação, com base no artigo 654, § 2º, até requer uma ordem de ofício para essa pronúncia lá atrás ser anulada.

Não existe testemunha presencial.

E vou além.

Não existe, Desembargador Willian, nenhuma diligência complementar que nos termos do artigo 209 do Código de Processo Penal, estribe aquela fala, estamos em época de tecnologia.

É muito fácil hoje rastrear um celular, uma werben, uma timeline de localização de telefone. Hoje existe o cerco de segurança, que você identifica placa de veículo, você identifica a titularidade, aonde estava.

Isso não foi produzido, eminente Relator.

Essa é a sustentação da defesa.

É muito temerário deixar uma condenação e até uma pronúncia com base só na fala da suposta vítima, sem que a defesa tenha oportunidade, infelizmente não terá oportunidade, de indagá-la.

Como é que você chegou aqui?

Qual roupa que o Allan estava?

Qual a arma que ele utilizou?

Não há apreensão de arma nesses autos. Qualquer diligência, no sentido de medida cautelar, poderia ter sido adotada. Mas, infelizmente, ficou-se no comodismo da fala. Ah!, a vítima falou que foi ele, é prova.

E aí, infelizmente, foi esse arcabouço probatório, que no entendimento da defesa não é prova, melhor dizendo, esse arcabouço de elementos fáticos que não é prova, que chegou para o Conselho de Sentença.

Enquanto fiscal da prova produzida, ainda que o Conselho de Sentença seja o juiz do fato, cabe a nós, enquanto atores do direito, atores da justiça, Juiz, Ministério Público, advogados, se um fato é de competência do tribunal do júri, ele precisa chegar lá para um julgamento de acordo com as regras do jogo.

Quais são as regras do jogo?

Testemunha ocular não pode embasar condenação ou pronúncia, eminente Desembargadora Rachel.

Isso está pacificado hoje no STJ.

E aí a defesa traz um sentimento, assim, até de felicidade, porque eminente Procurador, nesses autos, tem um parecer da eminente Procuradora Márcia Jacobsen.

E está aqui, mostro para vossas excelências, está até em negrito, provimento do recurso.

Ela está dizendo, a defesa está certa.

Se me permitem, o que ela disse: “No mérito, a análise do conjunto probatório revela que a insurgência recursal merece acolhimento".

No outro ponto.

Diz ela: “A jurisprudência contemporânea dos tribunais superiores tem reiteradamente advertido que o chamado hearsay, testimony, é uma expressão anglo-saxã do direito americano. Embora possa possuir relevância investigativa ou contextual, não possui densidade probatória suficiente para, isoladamente, o que é o contexto dos autos, porque só tem essa fala de testemunha de ouvir dizer.

Ou seja, não é à toa que a eminente procuradora opina pelo provimento do recurso. Porque ela detecta, na linha defensiva, que essas palavras estão isoladamente, seguindo, isoladamente, sustentar um decreto condenatório, sobretudo quanto à fonte primária da informação não é submetida ao contraditório.

Qual que é a fonte primária da informação?

A fala da vítima lá atrás, de que supostamente seria meu cliente.

E a defesa, aqui nas razões de apelação, ataca isso, falando que a defesa técnica não pôde exercer o contraditório na fonte primária.

Não houve a oportunidade para a defesa em contrapor essa versão, não por outro motivo que, buscando, nas falas do eminente Procurador, a justiça, de forma célere, nesse propósito comum, que houvesse parecer.

E aí, eminente Relator, me permito dizer que, no caso dos autos, se trabalharmos com a inovação, ou melhor, com a ratificação do teor do artigo 129, da Constituição e o artigo, se não me engano, 3AB, que fala do sistema acusatório, a partir do momento em que tenho a fala do Ministério Público que não há prova nos autos ou que o arcabouço probatório não é suficiente para condenar, chego a uma situação incontroversa que o recurso tem que ser, permissa vênia, tem que ser dado provimento.

E dado provimento até, penso eu, quanto ao pedido sucessivo de anulação da pronúncia, não há nem que se falar em júri.

Esse é o entendimento da defesa, e o entendimento que não se torna um grito solitário. Se torna um grito que encontrou ressonância no fiscal da lei.

Com base nessas premissas, nessas informações, a defesa humildemente roga às vossas excelências que não só anulem o júri, não só anulem o júri por entender que o que se tem como prova não é apto a condenar, com base no entendimento pacificado do STJ, mas como também anulem a pronúncia.

E não menos importante que concedam a liberdade para o réu que está preso desde o comando sentencial, com base no novo entendimento do Supremo, e é assim que a defesa se manifesta respeitosamente.

E muito obrigado pela atenção de todos e todas.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Pois não, doutor.

Como sempre procedo, em havendo sustentação, peço o retorno dos autos para a análise cuidadosa de toda a argumentação produzida a partir da tribuna.

*

rpm

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Eminentes pares, diante de sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses suscitadas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Apelação Criminal interposto por ALLAN DOS SANTOS VOLPATO, contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, em julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, o condenou pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, à pena de 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, tendo sido negado o direito de recorrer em liberdade.

A irresignação recursal cinge-se, em síntese, à alegação de que o julgamento realizado pelo Conselho de Sentença foi manifestamente contrário à prova dos autos, sustentando a defesa a inexistência de prova idônea de autoria, notadamente, em razão de o édito condenatório ter se apoiado, segundo afirma, em depoimentos indiretos, desprovidos de aptidão para embasar condenação criminal.

Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento de nulidade da decisão de pronúncia, ao argumento de que igualmente lastreada em prova insuficiente, requerendo, inclusive, a impronúncia do acusado.

Não assiste razão à defesa.

De início, impende destacar que a Constituição da República consagra, no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, o que impõe ao Tribunal ad quem postura de autocontenção no reexame das decisões proferidas pelo Conselho de Sentença.

Nesse contexto, a anulação do julgamento com fundamento no artigo 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, somente se justifica quando o veredicto se mostrar manifestamente dissociado do conjunto probatório, vale dizer, quando não encontrar qualquer suporte nos elementos de convicção produzidos em juízo.

No caso concreto, diversamente do que sustenta a defesa, verifica-se que a decisão dos jurados encontra respaldo no acervo probatório constante dos autos.

A materialidade delitiva restou amplamente comprovada, por meio do laudo cadavérico, o qual atesta que a vítima Nery Gomes Corrêa Júnior faleceu em decorrência de disparo de arma de fogo, circunstância, inclusive, reconhecida de forma uníssona pelas partes e pelo próprio Conselho de Sentença .

No tocante à autoria, embora não haja testemunha ocular do exato momento do disparo, o conjunto probatório revela-se harmônico e suficiente para sustentar a conclusão adotada pelos jurados.

Com efeito, os depoimentos colhidos em juízo, ainda que indiretos em parte, não se apresentam isolados ou destituídos de coerência, mas, ao revés, convergem entre si e com o contexto fático delineado nos autos.

A narrativa acusatória, acolhida pelo Conselho de Sentença, aponta que o crime foi praticado em razão de desavença prévia, consistente em suposto furto atribuído à vítima, circunstância que foi reconhecida pelos jurados como motivo fútil.

A defesa busca desqualificar tais elementos, sob o argumento de que se tratam de depoimentos de “ouvir dizer”.

Todavia, a jurisprudência pátria, embora reconheça a limitação desse tipo de prova quando isoladamente considerada, não a repele de forma absoluta, especialmente quando inserida em um conjunto probatório coerente e corroborada por outros elementos de convicção.

No ponto, cumpre registrar que os policiais ouvidos, em juízo, relataram as circunstâncias em que tomaram conhecimento dos fatos, inclusive quanto à indicação do autor do disparo, sendo tais informações confirmadas por outros elementos colhidos no curso da instrução.

A circunstância de não terem presenciado diretamente o crime não lhes retira, por si só, a credibilidade, sobretudo quando seus relatos se mostram firmes e convergentes.

A propósito, a própria defesa menciona trecho do depoimento de policial militar que afirmou que “a gente presumia que ele quis fazer justiça com as próprias mãos”. Tal assertiva, longe de infirmar o conjunto probatório, revela a existência de um contexto fático previamente delineado, indicando motivação compatível com a tese acusatória, qual seja, a retaliação por suposto furto.

Ademais, não se pode perder de vista que o Tribunal do Júri adota o sistema da íntima convicção, no qual os jurados formam seu convencimento a partir da livre apreciação das provas, não estando adstritos a critérios técnicos rígidos de valoração, desde que a decisão encontre algum amparo nos autos.

Nesse cenário, não se exige prova direta e incontroversa da autoria para legitimar a condenação, sendo admissível a formação do convencimento a partir de elementos indiciários, desde que consistentes e harmônicos, como se verifica no caso em exame.

No que tange à alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa, também não procede a insurgência.

Os elementos probatórios considerados pelos jurados foram produzidos sob o crivo do contraditório judicial, tendo sido oportunizada à defesa a ampla participação na instrução processual, inclusive com a possibilidade de inquirir todas as testemunhas arroladas.

A circunstância de eventual declaração atribuída à vítima não ter sido submetida diretamente ao contraditório, em razão de seu falecimento, não invalida, por si só, o conjunto probatório, especialmente quando tal elemento não constitui a única base da condenação, mas se insere em um contexto mais amplo de provas.

De igual modo, não há que se falar em nulidade da decisão de pronúncia. A jurisprudência é firme no sentido de que, havendo superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri, eventual vício da pronúncia resta superado, salvo hipóteses excepcionais, não evidenciadas na espécie.

Por fim, quanto ao pleito de novo julgamento, não se verifica que a decisão dos jurados seja manifestamente contrária à prova dos autos. Ao contrário, há suporte probatório mínimo e coerente a sustentar o veredicto condenatório, o que impede a intervenção deste Tribunal.

Diante de tais considerações, conclui-se que o julgamento realizado pelo Conselho de Sentença respeitou os parâmetros legais e constitucionais aplicáveis, não havendo motivo para sua anulação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA :-

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

*

lsl*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000174-84.2017.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALLAN DOS SANTOS VOLPATO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, CIRLENE SANTOS CORREA, NERY GOMES CORREA JUNIOR
Advogados do(a) APELANTE: JEFFERSON BARBOSA PEREIRA - ES5215-A, RONEY DA SILVA FIGUEIRA - ES18381-A
Advogado do(a) APELADO: LUCIANO SOUZA CORTEZ - ES4692-A

VOTO

Eminentes pares, diante de sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses suscitadas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Apelação Criminal interposto por ALLAN DOS SANTOS VOLPATO, contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, em julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, o condenou pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, à pena de 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, tendo sido negado o direito de recorrer em liberdade.

A irresignação recursal cinge-se, em síntese, à alegação de que o julgamento realizado pelo Conselho de Sentença foi manifestamente contrário à prova dos autos, sustentando a defesa a inexistência de prova idônea de autoria, notadamente, em razão de o édito condenatório ter se apoiado, segundo afirma, em depoimentos indiretos, desprovidos de aptidão para embasar condenação criminal.

Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento de nulidade da decisão de pronúncia, ao argumento de que igualmente lastreada em prova insuficiente, requerendo, inclusive, a impronúncia do acusado.

Não assiste razão à defesa.

De início, impende destacar que a Constituição da República consagra, no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, o que impõe ao Tribunal ad quem postura de autocontenção no reexame das decisões proferidas pelo Conselho de Sentença.

Nesse contexto, a anulação do julgamento com fundamento no artigo 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, somente se justifica quando o veredicto se mostrar manifestamente dissociado do conjunto probatório, vale dizer, quando não encontrar qualquer suporte nos elementos de convicção produzidos em juízo.

No caso concreto, diversamente do que sustenta a defesa, verifica-se que a decisão dos jurados encontra respaldo no acervo probatório constante dos autos.

A materialidade delitiva restou amplamente comprovada, por meio do laudo cadavérico, o qual atesta que a vítima Nery Gomes Corrêa Júnior faleceu em decorrência de disparo de arma de fogo, circunstância, inclusive, reconhecida de forma uníssona pelas partes e pelo próprio Conselho de Sentença .

No tocante à autoria, embora não haja testemunha ocular do exato momento do disparo, o conjunto probatório revela-se harmônico e suficiente para sustentar a conclusão adotada pelos jurados.

Com efeito, os depoimentos colhidos em juízo, ainda que indiretos em parte, não se apresentam isolados ou destituídos de coerência, mas, ao revés, convergem entre si e com o contexto fático delineado nos autos.

A narrativa acusatória, acolhida pelo Conselho de Sentença, aponta que o crime foi praticado em razão de desavença prévia, consistente em suposto furto atribuído à vítima, circunstância que foi reconhecida pelos jurados como motivo fútil.

A defesa busca desqualificar tais elementos, sob o argumento de que se tratam de depoimentos de “ouvir dizer”.

Todavia, a jurisprudência pátria, embora reconheça a limitação desse tipo de prova quando isoladamente considerada, não a repele de forma absoluta, especialmente quando inserida em um conjunto probatório coerente e corroborada por outros elementos de convicção.

No ponto, cumpre registrar que os policiais ouvidos, em juízo, relataram as circunstâncias em que tomaram conhecimento dos fatos, inclusive quanto à indicação do autor do disparo, sendo tais informações confirmadas por outros elementos colhidos no curso da instrução.

A circunstância de não terem presenciado diretamente o crime não lhes retira, por si só, a credibilidade, sobretudo quando seus relatos se mostram firmes e convergentes.

A propósito, a própria defesa menciona trecho do depoimento de policial militar que afirmou que “a gente presumia que ele quis fazer justiça com as próprias mãos”. Tal assertiva, longe de infirmar o conjunto probatório, revela a existência de um contexto fático previamente delineado, indicando motivação compatível com a tese acusatória, qual seja, a retaliação por suposto furto.

Ademais, não se pode perder de vista que o Tribunal do Júri adota o sistema da íntima convicção, no qual os jurados formam seu convencimento a partir da livre apreciação das provas, não estando adstritos a critérios técnicos rígidos de valoração, desde que a decisão encontre algum amparo nos autos.

Nesse cenário, não se exige prova direta e incontroversa da autoria para legitimar a condenação, sendo admissível a formação do convencimento a partir de elementos indiciários, desde que consistentes e harmônicos, como se verifica no caso em exame.

No que tange à alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa, também não procede a insurgência.

Os elementos probatórios considerados pelos jurados foram produzidos sob o crivo do contraditório judicial, tendo sido oportunizada à defesa a ampla participação na instrução processual, inclusive com a possibilidade de inquirir todas as testemunhas arroladas.

A circunstância de eventual declaração atribuída à vítima não ter sido submetida diretamente ao contraditório, em razão de seu falecimento, não invalida, por si só, o conjunto probatório, especialmente quando tal elemento não constitui a única base da condenação, mas se insere em um contexto mais amplo de provas.

De igual modo, não há que se falar em nulidade da decisão de pronúncia. A jurisprudência é firme no sentido de que, havendo superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri, eventual vício da pronúncia resta superado, salvo hipóteses excepcionais, não evidenciadas na espécie.

Por fim, quanto ao pleito de novo julgamento, não se verifica que a decisão dos jurados seja manifestamente contrária à prova dos autos. Ao contrário, há suporte probatório mínimo e coerente a sustentar o veredicto condenatório, o que impede a intervenção deste Tribunal.

Diante de tais considerações, conclui-se que o julgamento realizado pelo Conselho de Sentença respeitou os parâmetros legais e constitucionais aplicáveis, não havendo motivo para sua anulação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.